Tribunal: STF
Processo: AI 145172
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO DE CAFE
CRU. ICMS. BASE DE CALCULO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO IBC. EXCLUSAO.
          A  quota de contribuição  devida ao IBC, pelos exportadores
de   cafe  cru,   não   se  inclui   na   base  imponivel   do  ICMS.
Inconstitucionalidade  do artigo 11  do Convenio ICMS 66/88 declarada
pelo Supremo Tribunal no RE 149.922.
          Agravo regimental a que se nega provimento.::